Tribunal: TJDFT
Processo: 0749684-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO. ARTIGO 47 DA RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, para autorizar expedição de RPV com base no teto de 20 salários-mínimos, conforme a Lei Distrital no 6.618/2020.
2.Alegação de omissão quanto à aplicação do art. 47, § 3o, da Resolução CNJ no 303/2019, sobre a observância da data do trânsito em julgado da fase de conhecimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à análise do art. 47, § 3o, da Resolução CNJ no 303/2019; e (ii) se a interposição dos embargos declaratórios visa à rediscussão da matéria decidida no julgamento do agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não há omissão, pois o voto embargado expressamente indicou a data do trânsito em julgado da fase de conhecimento e a vigência da Lei no 6.618/2020. 5. A matéria suscitada foi apreciada e fundamentada com base no distinguishing do Tema 792 do STF. 6. Os embargos foram manejados com intuito de rediscutir o mérito, o que é vedado nessa via recursal. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração rejeitados.